Tribunal: TJMT
Processo: 1014412-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL- PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE FILHO DE EX-SERVIDOR PÚBLICO – TUTELA ANTECIPADA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – TUTELA CONCEDIDA - DECISÃO AGRAVADA DESCONSTITUÍDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A Lei Federal n. 8.437/92 dispõe no art. 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
2. Desse modo, não se verifica, nessa fase de cognição sumária, a probabilidade do direito do agravado à pensão por morte.
3. Decisão desconstituída.
4. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014412-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Competência dos Juizados Especiais, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TABAPORA-MT - CNPJ: 14.994.961/0001-73 (AGRAVANTE), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO FERREIRA - CPF: 059.282.581-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE TABAPORA - CNPJ: 37.464.997/0003-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024